Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO LIMA DE BRITO EMBARGADO: VOLNEI ALVES SALES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Lima de Brito em face do v. Acórdão Id. 27478014. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora